Tribunal: TJMT
Processo: 1036888-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036888-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE FILHO - EPP - CNPJ: 17.866.899/0001-22 (AGRAVANTE), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (AGRAVADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS EXPRESSOS - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS - INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por Eder Lincoln Forte Filho – EPP contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Rodonetto Serviços e Transportes Ltda., fundada em obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública de imóvel, cumulada com cobrança de multa contratual. A agravante sustenta omissão do Juízo de origem quanto aos pedidos de fixação de multa diária e de inclusão da executada em cadastros de inadimplentes, mesmo após oposição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedidos expressamente formulados pela exequente na execução de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se a posterior apreciação dos pedidos pelo magistrado, em cumprimento à decisão liminar recursal, ocasiona perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 814 do CPC impõe ao magistrado o dever de fixar multa por atraso no cumprimento da obrigação de fazer fundada em título extrajudicial quando do despacho inicial da execução.

4 - O art. 782, §3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes mediante requerimento da parte, cabendo ao Juízo apreciar expressamente o pleito.

5 - O magistrado deve enfrentar todos os pedidos formulados pelas partes, fundamentando o deferimento ou indeferimento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489 do CPC.

6 - A ausência de pronunciamento judicial sobre requerimentos expressamente deduzidos configura omissão jurisdicional apta a justificar a interposição de agravo de instrumento.

7 - A decisão superveniente proferida pelo Juízo de origem não gera perda do objeto do recurso quando decorre exclusivamente do cumprimento de tutela provisória concedida pelo Tribunal.

8 – A litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou temerária enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica quando a parte utiliza recurso cabível para suprir omissão efetivamente existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O magistrado deve apreciar expressamente os pedidos formulados na execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial, ainda que para indeferi-los fundamentadamente.

2.

A ausência de manifestação judicial sobre pedidos expressamente deduzidos configura omissão incompatível com o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

3.

Não há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão posterior do Juízo de origem decorre do cumprimento de tutela recursal concedida pelo Tribunal.

4.

O manejo de recurso cabível para suprir omissão judicial não caracteriza litigância de má-fé.

5.

Agravo de instrumento provido para confirmar a tutela recursal deferida neste recurso, determinando que o Juízo de origem aprecie expressamente os pedidos de fixação de multa diária (art. 814 do CPC) e de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
EDER LINCOLN FORTE FILHO – EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1024105-61.2025.8.11.0003, proposta em face de
RODONETTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Na origem, a exequente ajuizou execução fundada em título extrajudicial, tendo por objeto obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública do apartamento no 102 do Edifício Sunflower, situado em Rondonópolis/MT, além da execução da multa punitiva contratual no valor de R$ 75.840,00 (setenta e cinco mil oitocentos e quarenta reais).

Na petição inicial, também foram formulados pedidos de fixação de multa diária e de inclusão da executada em cadastro de inadimplentes.

Em suas razões (id. 323567869), a agravante sustenta que o feito foi inicialmente recebido como execução de pagar, razão pela qual requereu o chamamento do feito à ordem.

Aduz que o Juízo de origem reconheceu o equívoco e corrigiu o despacho inicial, mas deixou de apreciar os pedidos relativos à fixação de multa diária e à inscrição da executada nos cadastros de inadimplentes.

Afirma que opôs embargos de declaração para suprir a omissão, os quais foram rejeitados sem que houvesse deliberação específica sobre os requerimentos formulados.

Defende que a ausência de apreciação dos pedidos viola os arts. 139, IV, 782, §3o, 814 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto compete ao magistrado deliberar expressamente sobre as medidas executivas requeridas pela parte, seja para deferi-las, seja para indeferi-las.

Recebido o recurso (id. 324696876), a relatora em substituição deferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo, determinando-se que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis suspendesse o andamento do feito executivo até que deliberasse expressamente sobre os pedidos de fixação de multa diária e de inscrição da executada nos cadastros de inadimplentes.

Comunicada a decisão liminar ao Juízo de origem, sobreveio pronunciamento judicial no qual o magistrado, considerando expressamente a decisão proferida pela relatora substituta, deferiu a multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinco mil reais), e indeferiu, por ora, a inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, sem prejuízo de renovação do pedido em caso de persistência da inércia.

Apresentada contrarrazões (id. 361646389), arguindo a perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o Juízo de origem apreciou os pedidos após a comunicação da liminar. Requereu, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

No caso, a insurgência dirige-se contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, razão pela qual se mostra adequado o manejo do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar, quando do recebimento da execução, os pedidos de fixação de multa diária e de inscrição da executada nos cadastros de inadimplentes.

Conforme se extrai dos autos, a exequente formulou expressamente, na petição inicial, pedido de citação da executada para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como requerimento de inclusão da executada no cadastro de inadimplentes.

Não obstante, após o chamamento do feito à ordem e a correção do equívoco inicial quanto à natureza da execução, o Juízo a quo deixou de se manifestar sobre tais requerimentos, mesmo após a oposição de embargos de declaração pela exequente.

A omissão, portanto, estava configurada.

O art. 814 do Código de Processo Civil dispõe que, “na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida”.

De igual modo, o art. 782, §3o, do CPC prevê que, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Não se afirma, com isso, que ambos os pedidos deveriam necessariamente ser deferidos. O ponto relevante é outro: havendo requerimento expresso da parte, cabia ao magistrado apreciá-los de forma fundamentada, seja para deferir, seja para indeferir.

A ausência de pronunciamento judicial sobre pedidos expressamente deduzidos configura omissão incompatível com o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489 do CPC.

Por essa razão, a relatora em substituição deferiu o efeito suspensivo/ativo ao recurso, determinando-se a suspensão do andamento da execução até deliberação expressa sobre tais pleitos.

Dessa forma, a decisão posterior do Juiz a quo:

·

Deferiu
a fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00;

·

Indeferiu
, por ora, a inscrição da executada em cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de já ter deferido os atreintes, bem como da necessidade de prévio contraditório e proporcionalidade.

Tal decisão, não implica perda superveniente do objeto do agravo.

Isso porque o pronunciamento superveniente não decorreu de retratação espontânea ou reconsideração autônoma da decisão agravada, mas de estrito cumprimento da ordem liminar emanada desta Relatoria.

Friso que a tutela provisória recursal, por sua própria natureza, destina-se a produzir efeitos imediatos antes do julgamento definitivo do recurso.

Assim, no caso concreto, o agravo deve ser provido para confirmar a decisão liminar anteriormente concedida, reconhecendo-se que o Juízo de origem deveria ter apreciado expressamente os pedidos executivos formulados pela exequente.

O objeto deste agravo limita-se à existência de omissão na decisão originária e à necessidade de pronunciamento judicial expresso sobre os pedidos formulados.

Também não merece acolhimento o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

No caso, a parte agravante manejou recurso cabível para suprir omissão efetivamente existente, obtendo inclusive tutela recursal favorável.

A circunstância de o Juízo de origem ter cumprido a liminar não transforma a atuação recursal em abusiva.

Ao contrário, a sequência processual demonstra que o agravo foi necessário para provocar a prestação jurisdicional omitida.

Inexistem, portanto, elementos suficientes para aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, reconhecendo a necessidade de deliberação expressa do Juízo de origem sobre os pedidos de fixação de multa diária, nos termos do art. 814 do CPC, e de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do art. 782, §3o, do CPC.

Indefiro o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026